Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706295-42.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: HENRIQUE DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Considerando o julgamento do Tema no 1.150 pelo STJ, bem como o entendimento firmado no AgInt no REsp 2.060.149-SP, julgado em 08/08/2023, de que “é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo”, levanto a suspensão do processo. Cumpra-se, atentando a secretaria aos novos movimentos no PJe. Retifique-se a atuação, observando que já houve julgamento dos embargos de declaração. Intimem-se as partes para, querendo, em até 5 dias, se manifestarem a respeito. Ao final, voltem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator